Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cláusula de eleição de foro. Competência relativa. Abusividade não configurada. Declínio de ofício. Inadmissibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que declinou da competência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula de eleição de foro, prevista no contrato de locação, deve ser considerada válida e (ii) se a decisão agravada deve ser reformada para manter a competência do foro de Brasília/DF.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro foi pactuada de forma expressa e justificada entre as partes, tendo em vista que o contrato de locação previa a utilização do equipamento alugado no Distrito Federal. A cláusula de eleição de foro quando relacionada ao local da execução do contrato não configura abusividade, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil.
4. Ademais, a competência relativa, estabelecida por convenção das partes, não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, conforme estabelece a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegação de incompetência relativa se restringe à conveniência da parte adversa, que pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: É válida a cláusula de eleição de foro em contratos com entes públicos interestaduais quando vinculada à sua sede institucional, sendo vedada a declinação de ofício de competência relativa não arguida tempestivamente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 46, 63 (red. Lei 14.879/2024), 64 e 65.